Tribunal: TJDFT
Processo: 0744869-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744869-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: LEYLANNE NOGUEIRA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, SOMPO Seguros S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de complementação da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e oral, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização securitária, movida por Leylane Nogueira Rezende, processo 0714747-76.2023.8.07.0020. Em resumo, sustenta ser imprescindível produção da prova pericial e oral com o fim de demonstrar se a agravante deve arcar com a indenização postulada e demonstrar se houve a comunicação ao agravado acerca do inadimplemento do prêmio do seguro. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e ao fim que seja deferida a dilação probatória. Preparo em ID 65367291. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a dilação probatória consistindo na produção de prova oral e pericial, hipótese não contemplada no artigo 1.015, do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. De outra parte, o recurso é manifestamente protelatório, pois a questão já foi submetida no agravo de instrumento 0728623-27.2024.8.07.0000, que não foi conhecido neste ponto, implicando a litigância de má-fé (art. 80, inciso VII, CPC). Ademais, o pedido de “ajustes” na decisão saneadora formulado pelo recorrente apresenta, em verdade, natureza de pedido de reconsideração, mecanismo não previsto no sistema processual (ID 202167077, processo de origem), de modo que não há renovação de prazo para a interposição de recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Pela litigância de má-fé, condeno o recorrente ao pagamento de multa no equivalente a 1% sobre o valor da causa. A exigibilidade da multa se dará no processo de origem por ocasião do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e